Tribunal: TJDFT
Processo: 0006776-90.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, na espécie, revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da Defesa de insuficiência de provas para a condenação. Pelos mesmos fundamentos, inviável a desclassificação para receptação.
2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando respaldada pelos demais elementos de prova, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória.
3. Inviável acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.